Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CORRÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA. EXTENSÃO DE EFEITO. NÃO CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PREVENTIVA. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA VIA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
3. Não há que falar em extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu, quando a situação fático-processual entre eles for distinta.
4. O habeas corpus não é o meio adequado para se analisar suposta desproporcionalidade da preventiva, diante da possibilidade de aplicação de pena em regime mais brando, em caso de condenação do paciente, pois esse exame só poderá ser realizado pelo Juízo de origem com base no caso concreto. Precedentes.
5. Ordem denegada.